Tribunal: TJMT
Processo: 1023372-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023372-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
VITOR HUGO
AGRAVADO:
MUNICIPIO DE CÁCERES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Vitor Hugo, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Recorrente (Id. 66227579).
Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.
Sustenta que o cálculo apresentado pelo Município de Cáceres é irregular, haja vista que está, também, sendo cobrado valor de honorários advocatícios em benefício da Procuradoria Municipal.
Discorre sobre a cobrança indevida de honorários advocatícios administrativamente.
Nesse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento final deste recurso.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para suspender o processamento da execução fiscal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois o Supremo tribunal Federal o STF já decidiu pela constitucionalidade da previsão de encargos na cobrança extrajudicial da Dívida Ativa, como também o é o fato desses encargos serem destinados aos advogados públicos.
Ademais, existe prévia previsão legal para cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, nos termos do art. 1o, § 1o da Lei Complementar no 63/2006.
Não bastasse isso, como bem observado pelo Juiz singular, não se verifica a alegada nulidade da citação por edital, pois o executado não foi localizado mediante carta e oficial de justiça, sendo possível a citação deste via edital, quando infrutíferos os aludidos meios.
Além do mais, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/1980, sendo incompatível nesta fase de cognição sumária e do rito da exceção de pré-executividade, apurar supostos erros na sua confecção, bem assim da constituição do débito tributário.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.